Tribunal: STJ
Processo: 1420259-84.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063558 - MS
(2025/0373974-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAIZ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA TAQUARAL LTDA
AGRAVANTE
: JBENS PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ÉDER WILSON GOMES - SP150124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DO
RECURSO
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
DE
PODERES
EM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO
§ 5o, DO CPC AO RECURSO
ART. 1.017,
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. ARTS. 76, §
2o, I, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que decretou a inadmissibilidade do
agravo em recurso especial e do recurso especial, ambos subscritos
por advogado sem procuração nos autos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a regularização posterior da
representação processual supre a ausência de poderes na data da
interposição; (ii) há justificativa excepcional do
do CPC; (iii)
art. 104
aplica-se o
§ 5o, do CPC à formação do apelo nobre.
art. 1.017,
3. A outorga de poderes ao subscritor deve ser anterior à interposição
do recurso, salvo situação excepcional do
do CPC, o que não
art. 104
se verifica. A juntada de procuração posterior não afasta a incidência
da Súmula n. 115 do STJ. Precedente da Corte Especial.
4. A dispensa de peças do
§ 5o, do CPC é restrita ao
art. 1.017,
agravo de instrumento nas instâncias ordinárias e não alcança o
Documento eletrônico VDA56167360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f8dbdf12-0718-4ad5-8f95-cbb398f870df

recurso especial, impondo ao recorrente a correta instrução dos autos.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56167360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f8dbdf12-0718-4ad5-8f95-cbb398f870df

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063558 - MS
(2025/0373974-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MAIZ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA TAQUARAL LTDA
AGRAVANTE
: JBENS PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ÉDER WILSON GOMES - SP150124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DO
RECURSO
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
DE
PODERES
EM
DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO
§ 5o, DO CPC AO RECURSO
ART. 1.017,
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. ARTS. 76, §
2o, I, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que decretou a inadmissibilidade do
agravo em recurso especial e do recurso especial, ambos subscritos
por advogado sem procuração nos autos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a regularização posterior da
representação processual supre a ausência de poderes na data da
interposição; (ii) há justificativa excepcional do
do CPC; (iii)
art. 104
aplica-se o
§ 5o, do CPC à formação do apelo nobre.
art. 1.017,
3. A outorga de poderes ao subscritor deve ser anterior à interposição
do recurso, salvo situação excepcional do
do CPC, o que não
art. 104
se verifica. A juntada de procuração posterior não afasta a incidência
da Súmula n. 115 do STJ. Precedente da Corte Especial.
4. A dispensa de peças do
§ 5o, do CPC é restrita ao
art. 1.017,
agravo de instrumento nas instâncias ordinárias e não alcança o
Documento eletrônico VDA55842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: 2b893f2d-7fdf-4b17-bd1f-3f50a68093a8

recurso especial, impondo ao recorrente a correta instrução dos autos.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAIZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA., CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA
TAQUARAL LTDA, JBENS PARTICIPACOES S.A. (MAIZ e outras) contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial anteriormente manejado em virtude da ausência de regularização da
representação processual após intimação para esse fim (aplicação da Súmula n. 115
do STJ) (e-STJ, fls.
).
394/396
Os embargos de declaração opostos por MAIZ e outras foram rejeitados (e-
STJ, fls.
).
417/421
Nas razões do presente inconformismo, defenderam que
o NCPC impõe
(1)
interpretação restritiva de óbices meramente formais, privilegiando o julgamento de
mérito e a cooperação processual;
no caso concreto, a representação processual
(2)
das agravantes encontrava-se regularmente constituída antes da interposição do
recurso especial e do agravo, inexistindo qualquer ruptura na cadeira de representação
ao longo da tramitação processual;
o agravo de instrumento interposto no Tribunal
(3)
local se valeu das peças e documentos já constantes dos autos originários, conforme
autoriza o
§ 5o, do CPC; e,
ainda assim, quanto intimadas para a
art. 1.017,
(4)
regularização, as agravantes procederam à juntada de novo mandato, com caráter
meramente confirmatório e documental, sem importar em constituição originária ou
posterior de mandato (e-STJ, fls.
).
425/433
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
437/446
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Como salientado na decisão impugnada, o agravo e o recurso especial
foram subscritos por advogado que não possuía procuração nos autos, Dr. Fernando
José Garcia, razão pela qual MAIZ e outras foram intimadas a regularizar sua
representação processual, no prazo de 5 dias (e-STJ, fl. 325).
Documento eletrônico VDA55842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: 2b893f2d-7fdf-4b17-bd1f-3f50a68093a8

No entanto, ao cumprirem a determinação, MAIZ e outras não o fizeram da
forma correta, porquanto juntaram aos autos instrumento de mandato outorgado em
(e-STJ, fls.
), em data posterior, portanto, às de interposição do
28/10/2025
330/375
apelo nobre (
) e do agravo em recurso especial (
).
08/07/2025
29/08/2025
Sobre a questão, é importante salientar que, embora tenha ocorrido alguma
oscilação na jurisprudência deste Sodalício, a Corte Especial do STJ, em recente
julgamento, por maioria, ratificou a orientação de que os poderes outorgados ao
advogado subscritor do recurso especial devem ter sido conferidos em data
, salvo comprovada situação excepcional
anterior à da respectiva interposição
indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de o recurso ser tido por
inexistente, nos termos da Súmula n. 115 do STJ.
Confira-se o precedente:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL
NA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM.
OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM
DATA POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora
recorrida (dirigido contra a inadmissão de recurso especial) com base
na Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma
vez que o agravo em recurso especial e o recurso especial foram
opostos por advogado sem instrumento de mandato nos autos e a
respectiva apresentação somente ocorreu em data posterior ao da
interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte,
os poderes outorgados ao subscritor do recurso na instância
especial devem ter sido conferidos em data anterior à da
respectiva interposição, salvo comprovada situação excepcional
indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob pena de
não conhecimento do recurso por inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do
agravo em recurso especial e do recurso especial no instrumento de
Documento eletrônico VDA55842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: 2b893f2d-7fdf-4b17-bd1f-3f50a68093a8

procuração juntado aos autos somente foram outorgados em data
posterior ao da interposição do recurso, sem que houvesse a
respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso
especial.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.506.209/SP,
Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/11/2025,
18/12/2025.
No caso em análise, entretanto, MAIZ e outras não apresentaram qualquer
justificativa para a prática do ato pelo advogado sem a prévia outorga de poderes.
Dessa maneira, à luz da jurisprudência desta Corte, o recurso especial se
mostra inadmissível, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, como mesmo consignado
na decisão agravada.
Por oportuno, saliente-se que não socorre às agravantes o argumento de
que o instrumento de procuração já constava nos autos originários.
O
§ 5o, do CPC, que dispensa a parte agravante da juntada de
art. 1.017,
peças obrigatórias, aplica-se à interposição do agravo de instrumento e está voltada à
primeira e à segunda instâncias de jurisdição, não alcançando as instâncias
superiores, diante da impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior aos autos
eletrônicos originais.
Em hipóteses tais, compete à parte, ao interpor o recurso especial, zelar
pela correta e completa formação dos autos, instruindo a irresignação com todas as
peças obrigatórias e indispensáveis à análise do pleito, ou, ao menos, sanar a
irregularidade no prazo que lhe foi concedido, o que não ocorreu no caso em apreço.
Nessa linha de intelecção, confiram-se os julgados:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do
recurso especial atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte,
segundo a qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto
por advogado sem procuração nos autos".
2. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte, após intimada para regularizar sua representação
processual (art. 932, parágrafo único, do CPC), não promove o
saneamento do vício dentro do prazo concedido.
3. O disposto no
§ 5o, do CPC aplica-se exclusivamente
art. 1.017,
ao recurso de agravo de instrumento interposto em autos
eletrônicos, não dispensando o recorrente, ao interpor recurso
Documento eletrônico VDA55842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: 2b893f2d-7fdf-4b17-bd1f-3f50a68093a8

especial, de zelar pela regularidade processual, juntando aos
autos todas as peças obrigatórias, como é o caso da cadeia
Precedentes.
completa de procurações
substabelecimentos.
e/ou
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.943.519/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES.
INSUFICIÊNCIA.
§ 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.017,
CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no
qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou
a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts.
76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado
à ausência de poderes.
4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso
especial a dispensa da juntada de procuração em processos
eletrônicos, prevista no
§ 5o, do Código de Processo
art. 1.017,
Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.
5. Agravo interno não provido .
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.323.756/ES,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO
AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito
recursal, de acordo com o
§ 2o, I,
o
parágrafo
art. 76,
c/c
art. 932,
único, do CPC de 2015.
2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado
sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
3. Na instância superior, diante da impossibilidade de acessos
aos autos eletrônicos originais, é de rigor a apresentação da
cadeia completa de
mesmo em
procurações/substabelecimentos
se tratando de agravo de instrumento, uma vez que a previsão do
§ 5o, do CPC não alcança esta Corte.
art. 1.017,
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: 2b893f2d-7fdf-4b17-bd1f-3f50a68093a8

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.207.221/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.
Em suma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:11:56
Código de Controle do Documento: 2b893f2d-7fdf-4b17-bd1f-3f50a68093a8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.063.558 / MS
Número Registro: 2025/0373974-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00182304820218120001
14202598420248120000
1420259842024812000050003
182304820218120001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES
LTDA.
AGRAVANTE : CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA TAQUARAL LTDA
AGRAVANTE : JBENS PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : ÉDER WILSON GOMES - SP150124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES
LTDA.
Documento eletrônico VDA56082102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:18
Código de Controle do Documento: 2d144a38-be47-4af6-90c4-e11da5c5e42e

AGRAVANTE : CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA TAQUARAL LTDA
AGRAVANTE : JBENS PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADO : FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: COCIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : ÉDER WILSON GOMES - SP150124
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:18
Código de Controle do Documento: 2d144a38-be47-4af6-90c4-e11da5c5e42e